Tribunal: STF
Processo: ARE 1379762
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 12, p. 1/2):



    Apelação. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o réu Alan Teófilo de Almeida pela prática do delito tipificado no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06, porém absolveu os demais corréus. Razões ministeriais requerendo a condenação dos réus absolvidos Uwilinton Tadawoshi, Thiago Ferreira e Allan Santos pelo delito previsto no art. 33, c/c art. 40, V, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06; com relação ao réu Alan Teófilo de Almeida , pleiteia a exasperação da pena e regime fechado. Razões defensivas de Alan Teófilo pugnando pela absolvição e, subsidiariamente, a aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e regime aberto. A hipótese é de entorpecente transportado no veículo conduzido por Alan Teófilo, o qual é confesso em sede policial e em juízo, além de delatar o corréu Uwiliton dizendo ter sido contratado por ele. Este último, por sua vez, confessa em sede policial ter atuado como “batedor” no transporte da droga, porém em juízo altera a versão inicial e nega a acusação. Já os irmãos Alan Santos e Thiago, eles admitem que aceitaram um serviço de “batedor “ de “transporte de dinheiro” negando saber que se tratava de droga, porém pelas circunstâncias que envolve toda a mecânica da prisão, restou evidenciado que Alan Santos e Thiago sabiam que era um transporte de carga, no mínimo, espúria, embora pudessem não ter noção exata quanto ao tipo de carga transportada, mas assumiram o risco. Portanto, a prova da autoria do tráfico é induvidosa com relação à todos os réus. Reforma da sentença neste ponto para prover o apelo ministerial e condenar no tráfico os corréu absolvidos. Entretanto, não assiste razão ao Ministério Público quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecentes. No caso, há um fio de dúvida na adequação dos fatos ao tipo legal da associação no que diz respeito à estabilidade e permanência. Por outro lado, as circunstâncias da prisão indicam ser incabível a figura do tráfico privilegiado em relação à todos os réus. Correta a elevação da pena-base em relação aos réus Alan Teófilo e Uwlinton, assim como o regime fechado imposto a ambos. Com relação aos réus Alan Santos e Thiago, como não há prova de que soubessem da quantidade de droga transportada, não se lhes alcança a exasperação da pena-base pela quantidade da droga, razão pela qual a reprimenda deve se ater ao mínimo e regime semiaberto, visto que primários e sem antecedentes. Desprovimento do recurso defensivo e parcial provimento do recurso ministerial. “



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 19).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º LVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação ao princípio da presunção de inocência, “buscando absolvição do recorrente nos crimes imputados por falta de prova firme e segura” (eDOC 33, p. 9), de modo que “Não há em que se falar em cometimento do crime de TRÁFICO DE DROGAS, POIS NADA EM SEU VEÍCULO FORA ENCONTRADO CAPAZ DE ASSEVERAR QUE TINHA CIÊNCIA DO QUE CONTINHA NO OUTRO VEÍCULO CONDUZIDO PELO COSENTENCIADO, RÉU CONFESSO EM JUÍZO, EXIMINDO QUALQUER PARTICIPAÇÃO DO ORA RECORRENTE, AINDA MAIS COMO ‘BATEDOR’” (eDOC 33, p. 10).



    No mais, tece consideração acerca da ilicitude das provas apreendidas nos autos, pugnando, subsidiariamente, pela reforma na dosimetria da pena, sob a alegação de que o Tribunal de origem teria incorrido em indevido bis in idem quando da fixação da reprimenda. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, bem como pela ofensa reflexa à CF/88, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 38).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que o apelo extremo foi inadmitido com base nos seguintes argumentos: (i) deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, (ii) ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, e (iii) aplicação da Súmula 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca do segundo de tais fundamentos, limitando-se a defender a existência de repercussão geral da matéria e a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF, além de reiterar as teses já expostas anteriormente.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente